Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801624-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIANA GONÇALVES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento OFF-LABEL. Prescrição médica. Necessidade comprovada. Negativa de cobertura. Abusividade. Jurisprudência do STJ. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se é válida a determinação de fornecimento de medicamento off-label prescrito pelo médico assistente, considerando a alegação da operadora de plano de saúde acerca da ausência de cobertura contratual para o referido tratamento.

III.

Razões de decidir

3.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, embora as operadoras de saúde possam delimitar as doenças cobertas pelo plano, não podem restringir os tratamentos e técnicas prescritas para essas doenças, especialmente quando há prescrição médica e registro do medicamento na Anvisa.

4.

No caso, restou demonstrada a necessidade do uso do medicamento Cemiplimabe (Libtayo) 350mg, EV, para o tratamento da agravante, diagnosticada com câncer de colo uterino recorrente/metastático, grau 4, em estágio avançado, uma condição grave que pode comprometer a saúde da paciente caso o tratamento seja negado.

5.

A negativa de cobertura, fundada exclusivamente no uso off-label, revela-se abusiva, especialmente quando há respaldo médico e regulamentação pela Anvisa. Precedentes da 3ª e 4ª Turma do STJ.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde para medicamento off-label prescrito por médico assistente, quando há comprovação da necessidade do tratamento e registro do medicamento na Anvisa, ainda que o uso não esteja especificado na bula.

_________________

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2597178 SP 2024/0086709-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou o fornecimento, pela operadora de saúde, do medicamento Cemiplimabe (Libtayo) 350mg, EV, a cada 21 dias, prescrito à parte autora, ora agravada, portadora de câncer de colo uterino metastático, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...) Isto posto, concedo a antecipação de tutela requerida, para determinar a imediata concessão para autorizar/realizar/conceder a continuidade do tratamento com imunoterapia, conforme relatório médico, com uso de CEMIPLIMABE (LYBTAYO) 350mg, EV, a cada 21 dias, até a toxidade a limitante ou progressão de doença, bem como demais procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento do quadro de saúde da parte autora, independentemente da exigência de quaisquer garantias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser suportada pela requerida em face do descumprimento. Cite-se o réu para, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia. Ademais, ainda que a autora já tenha se mostrado favorável neste sentido, para evitar uma infrutífera audiência conciliatória, protelando o processo, informe o requerido desde já se possui interesse na conciliação no prazo de 05 (cinco) dias, se assim optar, fiquem as partes cientes de que o prazo da contestação será aberto da data da realização da respectiva audiência. Cumpra-se por ser MEDIDA DE URGÊNCIA, nos termos do §2º do art. 1º do Provimento nº 02/2010 _ CJRMB. Cite-se. Intimem-se, expedindo o necessário.”

A agravante sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito, porquanto a negativa de cobertura teria se dado em conformidade com as normas da ANS, em especial a Resolução Normativa nº 465/2021, que prevê como excludente de cobertura o uso de medicamentos fora das indicações aprovadas (off-label), salvo exceções previstas no art. 24 da referida norma. Argumenta que o Cemiplimabe (Libtayo) é indicado para carcinoma pulmonar de não pequenas células (CPNPC), e não há comprovação de sua eficácia para o tratamento de câncer de colo uterino, conforme o caso da agravada. Sustenta que houve avaliação técnica por junta médica, que concluiu pela inadequação do medicamento ao quadro clínico da paciente, configurando-se, inclusive, potencial risco à saúde da agravada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e exonerar a agravante da obrigação de fornecer a medicação.

Em decisão proferida sob o ID 24765230, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção ou não da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante fornecesse a medicação Cemiplimabe (Libtayo) 350mg, EV, a cada 21 dias, indicada à autora por seu médico assistente.

É pacífico que a concessão da medida ora discutida, baseada em cognição sumária, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, constata-se que o magistrado antecipou os efeitos da tutela ao entender demonstrada a necessidade do esquema fármaco para o tratamento da agravante, diagnosticada com
câncer de colo uterino recorrente/metastático, grau 4
, em estágio avançado.

Não obstante os argumentos suscitados pela recorrente, entendo que a decisão proferida pelo Juízo de origem merece ser mantida.

Com efeito, o entendimento prevalente na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, embora as operadoras de plano de saúde possam estabelecer as doenças cobertas, não lhes é dado restringir os meios e técnicas indicadas pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento do paciente, sobretudo quando se tratar de enfermidade grave, como o câncer. Assim, o fato de o medicamento ser utilizado de forma off-label não impede sua cobertura pelo plano de saúde, especialmente quando há prescrição médica fundamentando sua necessidade para o tratamento que lhe acomete, conforme ocorre no presente caso.

A Quarta Turma
[1]
do STJ decidiu que os planos de saúde devem custear tratamentos prescritos por médicos, mesmo que sejam off label, considerando abusiva a negativa de cobertura quando o medicamento está registrado na Anvisa. Esse entendimento está em consonância com a posição anteriormente firmada pela Terceira Turma
[2]
, que concluiu que a ausência de indicação específica na bula do medicamento não constitui motivo válido para negar a cobertura do tratamento.

Outrossim, a meu ver, a alegação da agravada de que o medicamento não estaria incluído na DUT 64 do rol da ANS não obsta o dever de cobertura do medicamento devidamente registrado na ANVISA, indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[3]
que: “
a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa
”.

Feitas estas considerações e considerando que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do medicamento antineoplásico (ID 133237371 e 133237372 do processo originário), resta indevida a recusa do fornecimento da medicação pela operadora do plano de saúde.

Assim, à luz da interpretação jurisprudencial consolidada pela Corte Superior, entendo, neste momento processual, que a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos off-label revela-se abusiva, não merece a decisão agravada qualquer reparo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma
, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.

2. Aplica-se a Súmula nº 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

[3]
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1 .Nos termos da jurisprudência deste Corte,a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido." ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma , julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022 - sem grifo no original). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Súmula n. 83/STJ. 3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O não conhecimento do recurso pela alínea a pela aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea c do permissivo constitucional. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2597178 SP 2024/0086709-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Belém, 29/04/2025